Tribunal: TJDFT
Processo: 0717024-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717024-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIPPO MICHEL LIMA CRUZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Esclareça a impetrante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, se a matéria, conforme explicitado pelo Desembargador de Plantão, foi devidamente apreciada na origem, trazendo a cópia da respectiva decisão. Em tempo, traga aos autos cópia integral do feito originário. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 13:48:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator